Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO POR PIX.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado judicialmente em seu favor no Banco do Brasil, pela modalidade de transferência via PIX.
2 – Agravo de instrumento. Levantamento do valor depositado judicialmente via pix. Na forma da Portaria Conjunta 48/2021, para que se possa transferir, via PIX, valor decorrente de expedição de alvará judicial de pagamento eletrônico, é necessária a integração do sistema PJE – BANKJUS. O Banco do Brasil, conforme consta do Ofício-Circular 73/GC, Corregedoria, datado de 16/03/2022, não está credenciado para o recebimento de depósitos judiciais nesta modalidade. Ao que se sabe, somente o BRB está integrado ao sistema PJE-BANKJUS. Dessa forma, não é possível o levantamento do valor, pela modalidade indicada pelo agravante.
3 – Possibilidade de levantamento do valor mediante transferência para outra conta. Na forma do art. 79 § 1o do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, o levantamento do valor oriundo de depósitos judiciais poderá ser feito por alvará ou mediante a transferência eletrônica para outra conta indicada pelo exequente, arcando com as eventuais despesas. É necessário que o agravante, que atualmente reside fora do DF, informe outra conta bancária para o recebimento do valor depositado judicialmente. Para tanto, é necessário que o juízo de origem encaminhe à instituição bancária ofício com os dados da conta indicada pelo exequente. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar ao juiz de origem que encaminhe ofício à instituição bancária para que transfira o valor depositado judicialmente em favor do exequente para conta bancária a ser por ele informada ao juízo de origem, deduzindo-se o valor de eventuais tarifas do crédito disponível.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Sem custas.

F